Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705485-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Otavio Augusto Dantas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0718501-94.2021.8.07.0020, assim redigida: “Indefiro o pedido de ID 220843509 uma que fundado na rediscussão da coisa julgada formada nos autos que, por certo, não se admite. Aplico, por conseguinte, a multa fixada ao ID 217447772. Proceda-se ao bloqueio da quantia de R$ 50.000,00 via SISBAJUD. Renove-se a intimação da Executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a manutenção do Exequente em plano de saúde com vínculo direto e individual, nos exatos termos do acórdão de ID 194052129, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00". A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 68823075), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a imposição da ordem consistente na alteração dos termos do negócio jurídico de plano de saúde mantido com o agravado, de coletivo para individual, por não ser lícito, mostrando-se de cumprimento impossível. Esclarece que o agravado permanece como único titular e beneficiário do plano de saúde, apesar de constar a informação da participação de pessoa jurídica em seu cadastro. Argumenta que a modificação da natureza do plano de saúde que atende o agravado, para que conste como individual, não estabelece proveito em favor do agravado. Afirma que não conta com condições técnicas para promover a alteração determinada nos autos de origem por meio de acórdão já transitado em julgado. Verbera que o bloqueio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é medida extrema, que deve ser suspensa até que ocorra o pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia versada no presente recurso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 68822189). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi determinado o bloqueio de quantias na conta corrente do ora recorrente, com a finalidade de cumprimento da multa por descumprimento da ordem de manutenção do plano de saúde em favor do recorrido, na modalidade individual. O tema ora em evidência consiste em determinar a necessidade de manutenção dos termos do negócio jurídico de plano de saúde adquirido pelo recorrido com a sociedade anônima recorrente. A Egrégia 2a Turma Cível analisou a questão por meio do acórdão no 1639041, no seguinte sentido: “CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. RESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO No 19/99 CONSU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com indenização por danos morais em virtude do cancelamento de plano de saúde coletivo. 1.1. Sentença de improcedência dos pedidos autorais. 1.2. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com juntada dos documentos comprobatórios. No mérito, pede seja restabelecido o plano de saúde na modalidade individual, sem incidência de carência e com a mesma cobertura e preço do plano anterior, devendo as mensalidades serem encaminhadas para a residência do apelante através de boletos de cobrança no endereço constante na inicial; condenar a apelada a indenizar o apelante pelos danos morais causados, em quantia a ser arbitrada pelo juízo, observando os patamares da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Gratuidade de justiça. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2.1. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. No caso, ao exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que o recorrente juntou a declaração e hipossuficiência e apresentou comprovante de recebimento de proventos pelo INSS. 2.3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3. Do cancelamento do plano de saúde. 3.1. Aos contratos de seguro de saúde são aplicáveis as disposições do CDC, conforme consolidado na Súmula no 608 do STJ. 3.2. Na hipótese em que o contrato de plano de saúde é cancelado sob a alegação de fraudes na contratação (falso coletivo), deve a operadora disponibilizar aos consumidores novo contrato com vínculo direto e individual, consoante determina a 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU e em observância aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. Isso porque a responsabilidade dos fornecedores de serviço, a cujo conceito se amoldam as operadoras de plano de saúde e as empresas intermediárias que atuam na captação de clientes ou na administração dos contratos, é, em regra, objetiva, fundada no risco da atividade por elas desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, motivo pelo qual devem firmar seus negócios com a necessária cautela e responsabilidade, sob pena de se configurar falha dos serviços prestados. 3.4. Nesse sentido: “(...) 5. O ônus de exigir e verificar a autenticidade e a validade dos documentos apresentados que revelam a legitimidade da pessoa jurídica contratante e elegibilidade do beneficiário aderente incumbe aos fornecedores do serviço de plano de saúde, não devendo tal encargo, nem a responsabilidade por sua preterição, ser impingido ao consumidor (...)” (20170110126305, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 19/02/2019). 4. Da indenização por danos morais. 4.1. O cancelamento de plano de saúde, com a suspensão do atendimento de saúde, extrapola os limites do dano material e viola dos direitos de personalidade. 4.2. Na hipótese dos autos, considerando a necessidade de constantes cuidados médicos, verifica-se que a interrupção do serviço gerou ofensa aos atributos da personalidade causando angustias e ansiedade nesta fase da vida, muito além do normal. 4.3. Por essa razão, o dano moral é cabível, não havendo o se falar em mero dissabor ou aborrecimento, o que resultaria até mesmo em subestimar o sofrimento humano, restando definir a extensão do dano, fixando-se o valor adequado para a indenização, de forma a prevenir e reparar o dano causado; Logo. e para a hipóteses dos autos, o valor de R$ 3.000,00 comparece justo e perfeito. 5. Apelo provido. (Acórdão 1639041, 0718501-94.2021.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJe: 01/12/2022.)” No caso versado nos autos, diante das peculiaridades expostas sucintamente acima, a entidade anônima é obrigada a manter o vínculo decorrente do instrumento negocial na modalidade individual. Diante do descumprimento da obrigação na fase de cumprimento de sentença inaugurada pelo recorrido, o Juízo singular determinou o bloqueio de ativos da recorrente com o objetivo de adimplemento da multa estabelecida para essa finalidade. Em relação à imposição de manutenção dos termos do plano de saúde fruido pelo ora recorrido, na modalidade individual, percebe-se que o tema está acobertado pela coisa julgada, não sendo mais passível de debate. No que concerne à pretensão exercida pelo recorrente, de redução, ou mesmo de exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A situação ora em exame evidencia que a multa em questão consiste em medida coercitiva fixada como modo de imposição do cumprimento da ordem exarada conra a sociedade anônima ora agravante, que tem se mantido inerte desde a inauguração da fase de cumprimento de sentença. Diante desse cenário, verifica-se que não subsistem razões suficientes para o afastamento da referida medida coercitiva, tendo sido fixado de modo proporcional e razoável. Aliás, é importante destacar que a alegação de inexistência de condições técnicas para a modificação da natureza do plano de saúde do recorrido não tem consistência, pois a alteração consiste, singelamente, no oferecimento das mesmas prerogativas asseguradas pelos planos de saúde individuais. Por essas razões não está constatada a verossimilhança nos fatos articulados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator